Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DEMORA TOLERÁVEL. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o fim de determinar a imediata soltura do paciente em virtude de suposto excesso de prazo na prisão.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal em virtude de suposto excesso de prazo na custódia decretada em desfavor do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto para que se possa verificar a demora justificada e tolerável, ou a suposta desídia do juízo.
4. Restando informado que os autos da ação penal estão tramitando regularmente e não há prova de desídia do juízo ou demora intolerável no julgamento, não há que se falar em excesso de prazo que autorize a concessão da liberdade do ora paciente que responde a ação penal pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, na qual se há notícias de que novas ameaças foram perpetradas pelo acusado contra a vítima.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.